Tribunal: TJDFT
Processo: 0753225-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO COMPROVADO.
I. O art. 831 do CPC dispõe que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários, estabelecendo o art. 835 do mesmo Diploma Legal uma ordem de preferência desses bens, dentre os quais, prevê o percentual de faturamento de empresa devedora (inciso X).
II. A penhora sobre o faturamento da sociedade devedora, no entanto, é excepcional, somente sendo cabível “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado” (CPC, art. 866).
III. Havendo a penhora sobre o faturamento da devedora sido realizado após frustradas as demais tentativas de satisfação do crédito, não há razões para se suspender a constrição, ou mesmo limitá-la, mormente diante da evidência de outras rendas pela devedora, que não prejudicará os seus compromissos ou a continuidade de suas atividades principais.
IV. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.